Tribunal: TJMT
Processo: 1006032-89.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006032-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), VALDIVINO DIAS DA SILVA - CPF: 517.093.761-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O DE REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETEXTO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EM FACE DE

REQUISITOS ALCANÇADOS PARA PROGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE

-

OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE –
VIOLAÇÕES DE ÁREA DE INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DURANTE O USO DA TORNOZELEIRA
– JUSTIFICATIVA PRÉVIA NÃO APRESENTADA PELO BENEFICIÁRIO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ANÁLISE – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRAMITAÇÃO QUE NÃO SE REVELA INJUSTIFICADAMENTE DEMORADA – IMPOSSIBILIDADE DE PRETENSÃO DE EVOLUÇÃO DE REGIME – EXECUTIVO DE PENA EM QUE SE IMPÔS CAUTELARMENTE A EVOLUÇÃO – ABSOLUTA IMPROPRIEDADE – RESOLUÇÃO DE HIPÓTESE EVIDENCIA A FALTA DE DISCIPLINA E DE SENDO DE RESPONSABILIDADE DO CONDENADO – REGIME ABERTO – REQUISITOS – ART. 36, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL – INCOMPATIBILIDADE MOMENTÂNEA – PROGRESSÃO QUE DEVERÁ AGUARDAR A NÃO REGRESSÃO DO BENEFICIÁRIO –
ORDEM DENEGADA.

A autoridade judiciária, atendendo a requerimento do Ministério Público, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das medidas impostas na audiência admonitória, qual seja a ausência do reeducando de sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00hs às 06:00hs, violando, por duas vezes, a área de inclusão obrigatória durante o uso da tornozeleira, podendo
ser aplicada ao caso concreto, até mesmo a regressão do regime, conforme preceitua o art. 118, inc. I, da LEP.

Inexiste constrangimento ilegal apto a ensejar a suspensão da decisão que determinou a regressão do regime semiaberto para o mais gravoso, tampouco para determinar a realização imediata de audiência para progressão de regime, visto que o expediente que trata o benefício pleiteado vem seguindo seu trâmite regular, evidentemente com as cautelas que o caso requer, não evidenciando desídia por parte do Juiz que preside o feito.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Valdivino Dias da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Guiratinga/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Dos autos, extrai-se que o reeducando fora condenado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime descrito no art. 217-A,
caput
(por dez vezes) c/c art. 71 do Código Penal c/c art. 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/1990.

Estando em cumprimento da pena imputada, foi beneficiado com a progressão de regime do fechado para o semiaberto, com imposição de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico.

O impetrante relata os seguintes fatos:

“O Paciente cumpriu com as obrigações impostas no dia da audiência admonitória,
sendo que, sua progressão de regime para o aberto deveria ter sido analisado em 17.12.2020, ou seja, antes do inicio do recesso forense.

Insatisfeito com a situação, o Recuperando impetrou Habeas Corpus perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fins de que fosse cessada o constrangimento ilegal a ele patrocinado pelo Estado, que não tem dado a resposta necessária quando provocado.

Indeferiu-se a LIMINAR e no mérito, DENEGOU-SE a ordem, porém com uma recomendação para que a Autoridade timbrada de coatora, tomasse as providência necessárias no sentido de fazer o que é justo ao Paciente.

No entanto, mesmo depois de cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, e diante de tantas idas e vindas com tornozeleira no pé, valendo-se de boa fé, acabou por informar que a tornozeleira tinha apresentado problemas.

Ocorre que diante disso, determinou-se que fosse apresentada a JUSTIFICATIVA para tais falhas, porém, o sistema SEEUS vinha apresentado problemas no peticionamento, fato informado a Drª Milena que trabalha na Vara Única da Comarca de Guiratinga – MT, conforme print de conversa de whatssap.

Foi orientado ao Recuperando que fosse ao Fórum realizar o protocolo da JUSTIFICATIVA, manuscrita a próprio punho por ele, a fins de cumprir a ordem judicial, sendo que ao chegar ao Fórum, não lhe foi permitida a entrada ao argumento de que as atividades estariam suspensas devido a Portarias expedidas pelo TJ/MT, em razão de casos de contaminação pelo Covid-19.
(Id. 82981415).

Sustenta que o paciente já cumpriu a fração exigida para progredir para o regime aberto, no entanto, o Estado não tem dispensado a devida atenção no sentido de apreciar o pedido de progressão dentro de um prazo razoável, e desse modo, é inegável a existência de um constrangimento ilegal imposto ao Paciente.

Alega que mesmo o paciente tendo cumprido todas as regras impostas para o regime semiaberto e preenchido os requisitos para progredir para o aberto em 17-12-2020, a autoridade judiciária decretou a regressão de regime.

Diante disso, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para determinar o Juízo da Execução Penal suspenda a decisão que determinou a regressão de regime e possa designar audiência por videoconferência no prazo de 48h para a concessão de progressão de regime prisional do paciente, fazendo cessar o constrangimento ilegal demonstrado, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 82981451).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (id. 83869483). Informações juntadas (id. 84261495).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pela denegação da ordem, conforme ementa que segue:

“Sumário: Habeas Corpus – Regressão do regime prisional semiaberto ao fechado – Irresignação defensiva – Pretendida a suspensão da decisão que determinou a regressão de regime, bem como a designação da audiência para a concessão de progressão de regime para o aberto, ao argumento de que já cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo – Impossibilidade – Cometimento de falta grave no curso da execução – Ausência de constrangimento ilegal. Pela denegação da ordem.”
(Id. 85748973).

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
habeas corpus
em benefício de
Valdivino Dias da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Guiratinga/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante busca a suspensão da decisão que decretou a regressão do regime semiaberto para o fechado, e a determinação para que seja designada audiência para concessão e progressão de regime.

Extrai-se dos autos, que o paciente cumpre pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime descrito no art. 217-A,
caput
(por dez vezes) c/c art. 71 do Código Penal c/c art. 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/1990.

Nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária assim consignou:

“Primeiramente, cabe informar que a persecução executiva penal iniciou-se em
04/03/2013
, após a condenação do paciente à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, em razão do cometimento do crime descrito no art. 217-A, caput (por dez vezes), c/cart. 71 do Código Penal, c/c art. 1º, inciso VI da Lei 8.072/92.

Após cumprir os requisitos objetivos e subjetivos, o paciente fora progredido ao regime semiaberto em
23/11/2017
, onde em audiência admonitória foi admoestado quanto às condições para o cumprimento da reprimenda no regime mais brando, entre eles a obrigatoriedade de uso de tornozeleira eletrônica, bem como das condições de cumprimento de prisão domiciliar, sendo que na mesma solenidade determinou-se a remessa dos autos à Comarca de Guiratinga, local em que estabeleceria seu domicílio.

Vê ainda dos autos que na data de
17/04/2020
o paciente, por meio de sua defesa técnica, aduzindo que estaria exercendo atividade em garimpo próximo à comarca de Guiratinga e que sua tornozeleira eletrônica estaria apresentando defeitos, os quais não teriam sido solucionados pela Central de Monitoração, tendo requerido a retirada do equipamento de monitoramento.

Em decisão datada de
25/06/2020
, este juízo indeferiu o pedido defensivo de retirada da tornozeleira eletrônica em razão da necessidade de monitoração eletrônica do reeducando em regime semiaberto, que cumpre pena na modalidade de prisão domiciliar, conforme ficou determinado na decisão de progressão de regime, bem como determinou a expedição de ofício à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, para que informasse a este juízo se houve falha, quais os números de falhas que teriam ocorrido, bem como se seria possível informar qual a espécie da falha.

Diante de tal determinação, a serventia deste juízo expediu em
16/07/2020
Ofício nº 579/2020 à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande.

Em
18/11/2020
o paciente, por meio de sua defesa técnica, acostou petição nos autos, aduzindo que o reeducando em
17/12/2020
alcançaria os requisitos objetivos e subjetivos para progressão ao regime aberto e retirada de tornozeleira eletrônica.

Com vistas dos autos, o Ministério Público em
16/12/2020
pugnou para que fosse acostado aos autos resposta ao Ofício nº 579/2020, para apuração das falhas que ocorreram na tornozeleira eletrônica do reeducando, pugnando por nova vista dos autos com a juntada de referido documento.

Em despacho proferido em
18/01/2021
, este juízo determinou a expedição de novo ofício à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande para que se pudesse apurar se o reeducando, ora paciente, teria cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para progressão ao regime mais brando.

Em resposta acostada aos autos em
01/03/2021
, a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica informou que não houve falhas, mas sim que haviam sido registradas 02 (duas) violações de área de inclusão obrigatória, ou seja, que o reeducando não permaneceu em sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00hs às 06:00hs.

Desse modo, em decisão datada de
12/03/2021
, após manifestação do Ministério Público, determinou-se a intimação do reeducando, por meio de seu defensor constituído, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas juntasse aos autos justificativa escrita, aduzindo as razões que ensejaram ou motivaram as violações à utilização da tornozeleira eletrônica apontadas pela Central de Monitoração.

Em
26/03/2021
o Sistema SEEU certificou o decurso do prazo para manifestação do reeducando, sem que fosse apresentada qualquer manifestação. Verifica-se ainda dos autos, que em manifestação apresentada em 05/04/2021, o Ministério Público requereu a regressão de regime prisional do reeducando para o regime fechado em razão do descumprimento das condições impostas ao cumprimento de pena no regime mais brando.

Desse modo,
em decisão data de 09/04/2021 este juízo, reconhecendo falta grave cometida, em tese, pelo reeducando, ora paciente, vez que em audiência admonitória,
o paciente foi admoestado de que umas condições impostas à progressão de regime mais brando, além da utilização de tornozeleira eletrônica, seria recolher-se em sua residência diariamente, no período compreendido entre 20hs e 06hs do dia seguinte, bem como a proibição em ausentar-se do local em que está sendo monitorado; residência ou trabalho e, conforme informações prestadas pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, o equipamento de monitoração não teria apresentado falhas, mas sim que haviam sido registradas 02 (duas) violações de área de inclusão obrigatória,
ou seja, que o reeducando não teria permanecido em sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00hs às 06:00hs
e mesmo instado a apresentar sua justificativa para tais violações quedou-se inerte,
este juízo regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do recuperando Valdivino Dias Da Silva, ora paciente, do semiaberto para o fechado.

Por fim, em petição juntada em 13/04/2021, a defesa técnica do reeducando requereu a reconsideração da decisão que decretou a regressão cautelar de regime prisional, à qual juntou justificativa manuscrita do paciente, sendo que em despacho proferido em 15/04/2021, este juízo determinou a abertura de vistas ao Ministério Público para que se manifeste quanto ao pedido defensivo.

Sendo que este juízo aguarda manifestação ministerial para proferir decisão quando ao pedido de reconsideração apresentado pelo reeducando.

Assim, sendo o que me cumpria prestar a Vossa Excelência, renovo os protestos de elevada estima e consideração, colocandome à disposição a outros esclarecimentos que sejam necessários.”
(Id. 84261495).

Conforme se verifica nas informações transcritas, a
pós cumprir os requisitos objetivos e subjetivos, o paciente fora progredido ao regime semiaberto em 23 de novembro de 2017, mediante imposição de algumas condições, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Em 18 de novembro de 2020 a defesa requereu nova progressão de regime, desta vez para o aberto, aduzindo que o reeducando alcançaria em 17 de dezembro de 2020 os requisitos objetivos e subjetivos.

Após juntada de documento dando conta da ocorrência de violações de área de inclusão obrigatório durante o uso da tornozeleira e manifestação do Ministério Público, a autoridade judiciária determinou a intimação do reeducando, ora paciente, para que, por intermédio de seus defensor, justificasse as violações citadas. Contudo, decorreu o prazo sem manifestação.

Ante a ausência de manifestação por parte da defesa, atendendo a requerimento do Ministério Público, o juiz “a quo” determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das medidas impostas na audiência admonitória, qual seja a ausência do reeducando de sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00 hs às 06:00 hs.

Pois bem.

Sabe-se que a não observância das orientações para uso do equipamento eletrônico incide em falta grave por parte do apenado, nos termos do art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da Lei de Execução Penal:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório.

"Art. 39. Constituem deveres do condenado:

[...] V-
execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas."
(sic).

Em que pese a decisão hostilizada tenha suspendido os benefícios do paciente, é possível, como visto, que o juiz da execução determine a regressão cautelar do regime, diante de notícias que o condenado descumpriu as obrigações que lhes foram impostas para o cumprimento da pena em regime mais brando,
in casu
,
violações de área de inclusão obrigatória durante o uso da tornozeleira.
A
o deixar de acatar todas as condições estabelecidas para utilização da monitoração eletrônica, o recorrido incide em falta grave, cabendo ao magistrado que conduz a execução penal analisar as condições que não foram observadas pelo apenado, devendo, inclusive, analisar a melhor consequência disciplinar que deverá ser aplicada ao caso concreto, até mesmo a regressão do regime, conforme preceitua o art. 118, inc. I, da LEP:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...]” (sic).

Nesse sentido, trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL.
TORNOZELEIRA
ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DA ZONA DE MONITORAMENTO. FALTA GRAVE. INOBSERVÂNCIA ÀS ORDENS RECEBIDAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...] 3
. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que inobservar as ordens recebidas (art. 39, V, da LEP), como é a hipótese de violação da zona de monitoramento.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1704010/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 13/08/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGRESSÃO DE REGIME, ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE BENEFÍCIOS E PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. APLICAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do art. 146-C, I, da LEP,
o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento. Ao violar a zona de monitoramento e romper a
tornozeleira,
o apenado desrespeitou ordem recebida, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior
. Precedentes (HC n. 438.756/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 11/6/2018).”

Quanto ao pedido da defesa para que seja determinada a realização de audiência admonitória, impende destacar que a autoridade fez constar nas informações o pedido de reconsideração feito pela defesa, afirmando que foi determinada a abertura de vista ao Ministério Público para que se manifeste quanto ao pedido, para que posteriormente seja proferida decisão.

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a ensejar a suspensão da decisão que determinou a regressão do regime semiaberto para o mais gravoso, tampouco para determinar a realização imediata de audiência para progressão de regime, visto que o expediente que trata o benefício pleiteado vem seguindo seu trâmite regular, evidentemente com as cautelas que o caso requer, não evidenciando desídia por parte do Juiz que preside o feito

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdivino Dias da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021